Tribunal: TCU
Processo: 035.970/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13264/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir do recebimento de documentação encaminhada em cumprimento ao Acórdão no 485/2019 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), cuidando da instauração de tomada de contas especial em face do Convênio 151/2010 celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Piauí (Sesapi) e o Município de Miguel Alves - PI sob o valor de R$ 419.253,33 pelo aporte de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) para a reforma e a aquisição de equipamentos em prol do Hospital Pedro Vasconcelos; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, divergindo do parecer do Ministério Público de Contas e do relatório da área técnica, o TCE-PI teria decidido pelo arquivamento do processo ante a manifestação da defesa pela incompetência do TCE-PI para fiscalizar a aplicação dos recursos federais, sem prejuízo de remeter a cópia da referida tomada de contas especial ao TCU e ao MPF para as providências cabíveis; Considerando, no entanto, que a SecexSaúde destacou que, junto à documentação enviada pelo ora representante, teria sido localizado o ofício da Polícia Federal, solicitando as informações ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí sobre o Convênio 151/2010 ante o interesse no Inquérito Policial (IPL) 0119/2012-4-DPF/PHB/PI; Considerando que, a partir da consulta ao portal de transparência do Ministério Público Federal (MPF), a unidade técnica assinalou que teria sido encontrado o IPL 0119/2012-4 e o IPL 191/2016 inerentes ao Processo 2818-21.2019.4.01.4000, tramitando na Justiça Federal do Estado do Piauí (Peça 5) ante as supostas irregularidades no referido convênio custeado com os recursos do SUS; Considerando, todavia, que a unidade técnica destacou que o MPF teria verificado o saneamento das irregularidades inicialmente apontadas em face da posterior apresentação da prestação de contas, em 30/8/2012, e da devolução do saldo remanescente do convênio pelo referido município sob o valor total de R$ 8.335,01; Considerando que a SecexSaúde assinalou que, com base nos laudos de perícia criminal federal nas área de engenharia e contábil-financeira, o MPF teria anotado que, embora tenha observado algumas inconsistências entre o efetivamente executado e o projetado, os itens de serviço executados corresponderiam ao valor contratado e ele seria compatível com os então valores de mercado; Considerando que, embora não constituída formalmente a comissão permanente de licitação, o MPF consignou a realização da licitação e assinalou que os bens decorrentes do convênio teriam sido adquiridos, com a exceção para a mesa instrumental cirúrgica sob o valor de aproximadamente R$ 1.000,00 (Peça 7); Considerando, finalmente, que, para além dessa falha, o MPF teria anotado o superfaturamento nos aparelhos de ar condicionado ( split ) sob o valor total de R$ 5.376,00, tendo sido saneadas, contudo, as demais irregularidades; Considerando, por esse prisma, que o MPF teria, ao final, requerido o arquivamento do feito judicial, ante a perda da pretensão punitiva estatal desde 2018; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexSaúde destacou a baixa materialidade do dano decorrente do superfaturamento verificado em R$ 5.376,00 e da ausência de fornecimento da mesa cirúrgica em aproximadamente R$ 1.000,00, estando esse montante em patamar inferior, todavia, ao limite mínimo de R$ 100.000,00 fixado como valor de alçada pelos arts. 6o, I, e 19 da Instrução Normativa TCU no 71, de 2012; Considerando, pelo exposto, que a unidade técnica sugeriu o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, ante a subsistência do referido dano ao erário em montante inferior, todavia, ao valor de alçada fixado para a eventual instauração da tomada de contas especial; Considerando, contudo, que, nesse caso, o TCU deve promover o arquivamento do presente feito, sem o cancelamento do débito, cabendo aos responsáveis o eventual pagamento do débito para lhes ser dada a quitação, nos termos dos arts. 47 e 93 da Lei no 8.443, de 1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de promover o arquivamento do presente feito, sem o cancelamento do débito, cabendo ao Município de Miguel Alves - PI e ao Hospital Pedro Vasconcelos o eventual pagamento do débito sob os estimados valores de R$ 5.376,00 e de R$ 1.000,00 para lhes ser dada a quitação, nos termos dos arts. 47 e 93 da Lei no 8.443, de 1992, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 035.970/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 1.2. Entidade: Município de Miguel Alves - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante, para ciência, além do envio ao Município de Miguel Alves - PI e ao Hospital Pedro Vasconcelos, para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis.